Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021980-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONEXÃO COM FURTO (ARTS. 155 E 121, § 2o, II DO CP) – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTRAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS – 2) ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE NÃO COMPROVA DE FORMA CABAL E LEGÍTIMA DEFESA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 2.1) INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO FURTO – EVIDENCIADAS SUFICIENTES – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – 3) ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial quando, confirmado sob o contraditório e ampla defesa e amparado em outros elementos de provas, tais como a confissão do próprio recorrente em juízo, quanto ao ceifar a vida da vítima em virtude de discussão por causa do aparelho telefônico.
2. Não há se falar em absolvição por legítima defesa quando não demonstrado indene de dúvidas, apenas pela palavra do próprio acusado, revelando-se frágil nesta fase processual que contempla mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o feito ser apreciado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2.1. Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais.
3. A exclusão de qualquer qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando ficar comprovado ser ela manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese dos autos, devendo ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente (Tribunal do Júri). Inteligência do Enunciado Orientativo no 02, do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021980-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.831-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DA SILVA - CPF: 548.408.562-49 (ASSISTENTE), ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.455.401-05 (ASSISTENTE), EDIVALDO VIEIRA PEREIRA - CPF: 208.213.361-34 (ASSISTENTE), IRACI ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 280.810.051-53 (ASSISTENTE), JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.565.601-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELCY BARBOSA - CPF: 379.212.661-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONEXÃO COM FURTO (ARTS. 155 E 121, § 2o, II DO CP) –
1)
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTRAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS –
2)
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA –
INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE NÃO COMPROVA DE FORMA CABAL E LEGÍTIMA DEFESA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
2.1)
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO FURTO – EVIDENCIADAS SUFICIENTES – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS –
3)
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 02 DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial quando, confirmado sob o contraditório e ampla defesa e amparado em outros elementos de provas, tais como a confissão do próprio recorrente em juízo, quanto ao ceifar a vida da vítima em virtude de discussão por causa do aparelho telefônico.

2.
Não há se falar em absolvição por legítima defesa quando não demonstrado indene de dúvidas, apenas pela palavra do próprio acusado, revelando-se frágil nesta fase processual que contempla mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o feito ser apreciado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2.1.
Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de
conexão
entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais.

3.
A exclusão de qualquer qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando ficar comprovado ser ela manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese dos autos, devendo ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente (Tribunal do Júri). Inteligência do Enunciado Orientativo no 02, do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de THIAGO FERREIRA DA SILVA, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal 1018620-22.2021),
que o pronunciou
como incurso nas sanções do 121, §2o, II e c/c art. 155, caput, ambos do CP, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que seja julgado perante o Júri Popular.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
A nulidade do reconhecimento fotográfico por não estarem observados os requisitos do art. 226 do CPP, nos termos dos artigos 564, V e 573, §3o do CPP;
2)
A despronúncia do delito de furto por insuficiência probatória (art. 414 do CPP);
3)
A absolvição do delito de homicídio qualificado por ter o réu agido em legítima defesa (art. 415, V do CPP) e,
4)
O decote da qualificadora do motivo fútil, haja vista ser incompatível com desentendimento anterior ao fato criminoso (Razões- pags. 593/607-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 611/629-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (pag. 636-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, pugna pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para excluir o crime de furto, ante a ausência de comprovação de sua autoria e materialidade e conexão com o crime contra a vida
.
(pags. 643/648-PDF):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada e furto – Requer:
1)
Nulidade do reconhecimento fotográfico em sede investigava – Nulidade rejeitada – Reconhecimento realizado previamente em sede policial, mas confirmada a autoria e a reconhecimento do apelante pela vítima em juízo
. 2)
Impronuncia do crime de furto – ausência de provas de autoria e materialidade e conexão com o delito de homicídio – Possibilidade – crime de furto na)o restou devidamente apurado na primeira fase, na)o havendo provas quanto a sua materialidade e autoria, bem como conexa)o com o crime contra a vida.
2)
Impronuncia pela ocorrência da excludente de ilicitude – Legitima defesa – Legítima defesa na)o encontra-se sedimentada de modo cristalino, necessidade de apreciação das provas e da tese pelos Jurados.
3)
Da extirpação das qualificadoras de motivo torpe – Qualificadoras que nesta fase devem ser mantidas, haja vista a preliminar indicação de suas existências. Pelo parcial provimento do recurso defensivo.”

É o Relatório.

V O T O

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise dos crimes previsto nos artigos 121,
§ 2o, II do CP e 155 ambos do CP,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

FATO 01:
No dia 04/08/2019, por volta das 15h30min, em uma residência particular, situada à Rua Araçatuba, S/N, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, a vítima ELCY BARBOSA, vulgo “Paulo”, fora encontrada em óbito, com sinais de violência e em estado de putrefação, caracterizando aproximadamente 2 (dois) a 3 (três) dias de morte, consoante Laudo de Necrópsia, o qual apontou que a morte da vítima ocorreu por politraumatismo, com traumatismo crânio encefálico, traumatismo torácico e abdominal por lesões causadas com instrumento perfurocortante (arma branca). Que o acusado THIAGO imbuído de animus necandi foi o autor do crime, por motivo fútil durante uma briga ocorrida entre eles (acusado e vítima). Que pouco tempo antes da data dos fatos o réu passou a residir com o ofendido e, de acordo com informações, no dia 02/08/2019 por volta das 12h, por motivos desconhecidos iniciou-se uma discussão entre eles o que ocasionou a morte da vítima.

FATO 02: Consoante ao apurado, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 15h30min, em uma residência particular, situada à Rua Araçatuba, S/N, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado Thiago Ferreira da Silva, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima ELCY BARBOSA.

Nas circunstâncias encimadas (1o FATO), após ceifar a vida da vítima, o denunciado evadiu-se do local. Por ocasião da sua fuga, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente no celular da vítima, o qual, inclusive, fora por ele vendido posteriormente.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (inciso II) e furto.

Passo à análise dos pedidos ofertados no presente recurso.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa do acusado requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos, assentando, para tanto, que os requisitos do artigo 226 do CPP não foram observados, bem como
“...em nada contribuiu para o suposto furto do aparelho telefônico, objeto da nulidade processual.”
(pag. 594-PDF).

A nulidade aventada não prospera. Vejamos.

Merece destacar, como bem observado na decisão de pronúncia, que o reconhecimento do acusado THIAGO na fase inquisitiva se deu pela testemunha APARECIDO DA SILVA, apontando-o como sendo a pessoa que estaria residindo com a vítima, destacando ainda que
“...o reconhecimento fotográfico foi utilizado apenas como prova inicial e, oportunamente, fora ratificado em juízo pela testemunha Aparecido. Ademais, o reconhecimento atacado não é a única prova de autoria existente na lide, como se verá oportunamente.”
(pag. 574-PDF).

Lado outro, é dos autos que a indicação da testemunha APARECIDO vem se confirmando com outros elementos de provas, tais como dos demais testemunhos contidos no caderno informativo, em que o Ministério Público destaco o depoimento de ELVIS WENDER, quando apresentado arquivo de fotografia confirmou ser o pronunciado THIAGO FERREIRA DA SILVA, a pessoa com quem teria adquirido o aparelho celular que estava em nome da vítima.

Ainda reforça que
“Em Juízo, a versão se fortificou, em especial pelos relatos de Vinícius Alves Câmara (IPC), Aparecido da Silva e Luciano dos Santos Bolognez (IPC).”
(pag. 615-PDF).

Liga-se ainda a tais elementos de provas o fator da confissão do próprio recorrente em juízo, quanto ao ceifar a vida da vítima em virtude de discussão por causa do aparelho telefônico, ainda, o fato de que as investigações levaram a terceiros que estavam com o celular da vítima, que teria confirmado ter comprado do réu.

O reconhecimento feito na delegacia é aparado por outros elementos contidos no conjunto probatório.

Assim, não se ignora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores em mitigar o reconhecimento em casos de não observadas as formalidades legais do art. 226, CPP, com o fim de evitar prisões e condenações injustas, em especial naqueles casos em que se trata de “acusado” primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

Todavia, é certo que a singularidade de cada caso concreto, tais como as dos autos, de que o reconhecimento feito na delegacia guarda coerência em outros depoimentos, inclusive em juízo, vem a confirmar sem sombra de dúvida o procedimento realizado na fase policial, circunstâncias que não indicam tratar-se de reconhecimento prejudicado pela dúvida ou incerteza, ou que tenha sido induzido ou sugestionado, a ponto de não merecer valor algum.

Nesse sentido, não há se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, como pretende a defesa, porquanto, a luz do caso concreto, conforme devidamente contextualizado na decisão atacada, está em acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)

“O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo, bem como é corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido, em especial pela confissão do apelante e a apreensão da res furtiva em sua posse. É prescindível a presença de defensor durante o interrogatório extrajudicial, por se tratar de expediente administrativo, de cunho inquisitivo.”
(N.U 0000143-15.2018.8.11.0086, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – ÁLIBI – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INIDONEIDADE DA PROVA ALEGADA – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER. 1. Se antes do reconhecimento fotográfico na delegacia houve descrição dos assaltantes, não há que se falar em nulidade do ato por não observância das exigências legais, pois, em se tratando de reconhecimento fotográfico, a descrição física dos executores do delito antes do reconhecimento é a única diretriz do art. 226 do CPP passível de observância.

Acaso não bastasse, tem-se que a jurisprudência da Quinta Turma do STJ é firme no sentido de que, por não ser regra cogente,
o eventual não cumprimento, na integra, da regra do citado dispositivo legal não redunda em nulidade absoluta, sendo tal prova, perfeitamente válida, em especial quando em conformidade com outras constantes nos autos. Precedente
: STJ. AgRg no REsp 1953126/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021. (...)”
(N.U 0000910-85.2019.8.11.0064, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022).

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO E DESPRONÚNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO – LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustente legítima defesa na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Quanto ao delito de furto sustenta insuficiência probatória (art. 414 do CPP).

Da legítima defesa:

A respeito do pleito defensivo, das provas produzidas nas duas fases da persecução penal, ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição pela alegada legítima defesa
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

A doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ao tratar da decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, faz a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença.
Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida,
e a ele conexos
, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova deve estar extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
como bem observado na decisão de pronúncia,
a materialidade delitiva
está ancorada pela Certidão de Óbito (pag. 18-PDF), pelo Laudo de Perícia para Localização das Lesões (pags. 29/51-PDF), onde aponta a morte da vítima em decorrência de Politraumatismo, com traumatismo craniano encefálico, traumatismo torácico e abdominal e lesões por instrumento perfuro-cortante (faca).

Quanto a
autoria delitiva
, os indícios constantes no caderno informativo bastam para manter a pronúncia do recorrente THIAGO, a fim de ser o caso levado ao Conselho de Sentença, vejamos:

Na fase policial,
o recorrente usou o direito constitucional de permanecer em silencio.

Já em juízo,
o acusado THIAGO confirmou ter sido autor do crime de homicídio, narrando que teria agido sob a excludente da legítima defesa.

Afirmou que estava morando junto com a vítima na ocasião, e que teria comprado um celular dela, porém ouve uma discussão por causa do referido aparelho, que o ofendido queria de volta mas o acusado se recusou a devolver, momento em que houve a briga, luta corporal e para se defender acabou tirando a vida da vítima.
Verbis
:

“(...) Fiquei um mês lá em Cuiabá, foi quando eu voltei e aconteceu esse negócio aí. Aí eu voltei,
comprei um celular dele por R$ 300,00 (trezentos reais). Eu comprei o celular dele,
nós era "mó amigo", eu mais o Paulo, nunca imaginei que ia chegar um ponto desse.(...)
Eu comprei um celular dele de R$ 300,00 (trezentos reais) com o chip e tudo.
(...)
Depois que ele vendeu esse celular para mim ele já não ficou a mesma coisa comigo
. Certo dia eu estou lá bebendo, de boa lá,
ele chegou e falou "Thiaguinho quero meu celular de volta" e falei "não tem como eu te dar o celular de volta
,
o celular é meu
". Ele chegou chapado e eu bebendo também, corote. Tinha tomado um corote e pouco.
Falei "o celular é meu, não tenho como te devolver o celular de volta
". Estou lá de boa na área.
Ele entrou lá dentro e veio com uma ripa e uma faca na mão. Ele me deu uma ripada na cabeça e já levantou com a faca, ligeiro, mandando
. Foi na hora que eu debati com ele, nós caiu na área ali. Aí nós foi lá para dentro.
Foi na onde que ele cortou minha mão, quando eu vi que ele ia me matar mesmo, ele é ligeiro na faca
, aí foi na onde que aconteceu.
Eu dei uma paulada nele
.
Nós brigamos e pegou a facada na barriga dele.
Foi na onde que aconteceu isso aí.
Eu matei ele para não morrer. Ele ia me matar
. Não tinha jeito de escapar dele, se tivesse jeito de eu correr, eu ia até correr, mas ele ta em cima (...).
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 579-PDF).

Também na fase judicial
, temos o testemunho do investigador de Polícia VINICIUS ALVES CAMARA, o qual declarou que, após o crime, em diligência conseguiu rastrear o aparelho celular da vítima com terceira pessoa, a qual confirmou que teria adquirido do réu. Confirmou também que o próprio acusado confessou ter praticado o crime de homicídio em virtude do desentendimento por conta do aparelho celular, verbis:

"eu participei de parte da investigação.
O celular nós conseguimos localizá-lo, estava com uma terceira pessoa.

O acusado vendeu para uma pessoa e, essa, repassou para uma terceira, a qual informou que ele que havia feito à venda desse aparelho celular e restou constatado que era de propriedade do ofendido.
Foi bem no dia que ele foragiu para Alto Araguaia, se não me falha a memória
. Inclusive, lá em Alto Araguaia, ele foi preso e juntamente com ele uma faca
.
O celular foi apreendido e, assim, pode-se constatar que pertencia ao ofendido, pois o cadastro do aparelho celular era da vítima.
(...) Após a apreensão, no caminho,
ele falou sobre os fatos. Os quais se deram em virtude desse aparelho celular, pois ele havia comprado esse celular e depois a vítima, não sei se estava embriagada ou sob efeito de droga, queria tomar o celular dele e partiu para cima e aí aconteceu a briga,
a luta corporal, e ele acabou por desferir alguns golpes na vítima,
de pau, de faca, mas ele não falou sobre o crime em si, mas que ele acabou matando ele e fugiu.
(...)”
(Testemunho de VINÌCIUS ALVES – pag. 578-PDF).

No mesmo sentido, a testemunha LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ, policial civil que atendeu a ocorrência, ressaltou que a vítima foi encontrada no quarto, em cima da cama.
Destacou que, pela dinâmica dos acontecimentos, indicava ter a vítima corrido para dentro do quarto para se defender do réu.

"Chegando lá, a primeira coisa que a gente percebeu foi que tinha pedaços de cabo de vassoura quebrada, muito sangue na varanda e, quando nós entramos no quarto, a vítima estava caída em cima de uma cama, uma cama quebrada,
a porta estava quebrada, a porta não, o portal porque ele estava meio podre e, acho que na hora que forçou, ele quebrou. Demonstrava que teve um atrito, uma luta.
Tudo indica que parece que a vítima correu para dentro do quarto para se defender, alguém empurrou a porta e ele caiu em cima da cama
. Aparentou porque a cama estava quebrada. (...) descobrimos que Paulo tinha dois aparelhos, um que é o analógico e um smartfone. (...) autorizado acesso aos dados do aparelho celular pertencente à vítima...
A “ERBE” deu na região onde ocorreu o homicídio. E aí nós continuamos as diligências, e descobrimos que o acusado, naquele dia mesmo, ele teria viajado para Alto Araguaia. Na sequência da investigação, através do monitoramento de celular, descobrimos que o smartfone estava com um rapaz, esse rapaz disse que teria comprado do cunhado dele. E esse confirmou que comprou esse celular lá na rodoviária, de um rapaz,
moreno, alto, magro, não pontuou o valor que pagou,
mas que tinha comprado do Thiago
. Depois de algum tempo, ocorreu um fato, a Iraci registrou um boletim de ocorrência aqui na delegacia em que o Thiago teria agredido e tentado contra ela... percebi que se tratava da Iraci, do mesmo caso do homicídio.
Conversando com ela falou do que tinha acontecido, que o Thiago na época, após ter cometido o homicídio, teria entrado em contato através do telefone da vítima e confessado o crime
.

Por fim, temos o depoimento de JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA – irmão do acusado THIAGO –
que em juízo
, declarou que o acusado teria confessado para sua mãe a praticado delito:

“MP: O seu irmão, o Thiago, falou alguma coisa para

você acerca dos fatos?

Inf: Não. (...)

MP: O que ele falou para sua mãe?

Inf: Falou que tinha feito um homicídio dele.

MP: Ele falou que tinha matado então?

Inf: Foi.

MP: Ele falou para sua mãe e a sua mãe te falou?

Inf: Foi. (...)”
(pag. 621-PDF).

Merece registro, outrossim, o depoimento de JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA, na fase policial, onde teria dado mais detalhes ao que parece ser o crime praticado pelo recorrente THIAGO:

“já veio até Rondonópolis passear na casa do seu irmão, inclusive mostrou uma casa e disse que tinha matado uma pessoa ali, mas que não sabe onde, pois não conhece Rondonópolis; não me recordo a data, mas, estava na casa da sua genitora quando o réu chegou lhe dizendo que tinha matado uma pessoa em Rondonópolis e estava ali fugindo, mas que nem acreditou. O acusado ficou quase uns dois meses aqui em Alto Araguaia e retornou para Rondonópolis; meu irmão disse que tinha matado tal pessoa em uma briga, pois estavam bêbados brigaram, daí esfaqueou a outra pessoa, tinha deixado ele morto em uma casa, quando saiu trancou a casa e jogou as chaves no telhado, mas não sabe o nome da pessoa que foi morta.”

Pois bem.

A legítima defesa invocada neste recurso não ficou evidenciada de plano
, até porque, consta depoimento do investigador de polícia na fase judicial no sentido de que a forma como foi encontrado o corpo sugestionou que o ofendido estivesse tentando fugir das agressões. Nesse ponto, peço vênia para, novamente, destacar trecho das declarações, verbis:

“
a porta estava quebrada, a porta não, o portal porque ele estava meio podre e, acho que na hora que forçou, ele quebrou. Demonstrava que teve um atrito, uma luta.
Tudo indica que parece que a vítima correu para dentro do quarto para se defender, alguém empurrou a porta e ele caiu em cima da cama
.

De outro norte, de acordo com o
artigo 25 do Código Penal,
é imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e, a luz da conclusão do Laudo Pericial realizado no corpo da vítima, se concluiu como causa da morte mais de um fator (
Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados concluímos que a morte se deu devido à politraumatismo, com traumatismo craniano encefálico, traumatismo torácico e abdominal e lesões por instrumento perfuto-cortante (arma branca)
). (pag. 33-PDF), fator que, a par de outros elementos dos autos, não se revela, neste momento, comprovada a excludente postulada, devendo ser analisada e decidida pelo júri.

Nesse turno, destaco a doutrina de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, que ao tradar da matéria faz as seguintes observações,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(
in
, Manual de Direito Penal: parte geral, São Paulo: Ed. Juspodivm, pag. 244).

Até o momento
não há como prosperar o pleito de absolvição pela legítima defesa aventada
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida que a ação do réu foi única e exclusivamente de legítima defesa;
não se depreende a certeza de inocência exigida para excluir da apreciação de mérito do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao juízo natural para julgamento da causa.

E, é nesse enfoque que entendo ser a decisão de pronúncia a mais acertada para o caso, tendo o magistrado de origem apontado a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria, necessários e suficientes, atendendo ao comando do artigo 413, § 1.o, do CPP:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“(...)
1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri..., tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DO DELITO DE FURTO:

Do mesmo modo, não há qualquer prova nos autos capaz de afastar o delito conexo, de furto do celular.

Analisando os autos, observo que a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, ou seja, de que ele tenha praticado o crime patrimonial, no mesmo contexto fático da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Isto porque o aparelho celular da vítima foi encontrado em posse de terceiros, tendo o investigador de polícia afirmado em juízo que seria o recorrente quem vendera o dispositivo, inclusive estava com dados cadastrais da vítima, fato que deverá ser, também esclarecido em plenário do júri.

Quanto a versão do acusado, não houve qualquer comprovação de que, de fato, teria comprado tal aparelho da vítima; ou que a vítima teria vendido o aparelho celular - álibi a ser, outrossim, analisado pelo conselho de sentença.

A propósito, como bem se extrai da decisão de pronúncia
“...os indícios colhidos através dos depoimentos testemunhais revelam que o acusado teria ao menos em tese, subtraído da vítima o referido aparelho celular. Dentre os depoimentos colhidos se pode destacar o prestado pela testemunha investigador de Polícia LUCIANO que fora categórico em afirmar que todos os dados cadastrais do aparelho celular estavam em nome do ofendido.” .

Assim, a decisão de pronúncia aponta elementos que indica a materialidade e indícios suficientes da ocorrência de furto do aparelho celular da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito, haja vista que, com exceção do álibi do acusado, não há outros elementos a respaldar sua versão.

Ademais, registro, a teor do contido no artigo 78, I (
vis attractiva
) e do artigo 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença
juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal,
“...a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil, destacando que
“...fora atribuída a existência da qualificadora somente com fundamento em motivo que evidentemente não é fútil;”
(pag. 606-PDF).

Como acima mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

A
jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando
manifestamente improcedentes
, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

A questão já foi analisada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que editou o
Enunciado no 02
,
verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT,TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

Do que já fora analisado no presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu a qualificadora não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência, até porque, não há nos autos elementos suficientes para afastar de imediato tal qualificadora.

A toda evidência, os fatos narrados pelo próprio acusado é de que o homicídio ocorreu em decorrência do desentendimento quanto a venda de um aparelho celular entre a vítima e acusado.

Nesse enfoque, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu:

(TJMT)
“Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por uma discussão com a vítima, bem como, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa. Outrossim, este tribunal já sedimentou o entendimento de que “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” - Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT.”
(N.U 1001771-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Em complemento, a doutrina de LUIZ REGIS PRADO, ao tratar do tema observe,
in verbis:

“
Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente
. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético.”
(Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. pag. 430).

Assim, não vejo pertinência, neste momento, em desvincular a conduta do réu THIAGO com a qualificadora do motivo fútil, porquanto, os elementos a mim apresentados não indicam provas suficientes para afasta-la, estando, ainda que minimamente, ligada ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio, não havendo provas suficientes para ser extirpada nesta fase da persecução penal.

Concluo que, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação dos pedidos formulados
nos moldes do presente recurso, basta neste momento a existência da materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Com essas considerações, em consonância
com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter THIAGO FERREIRA DA SILVA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022